Tribunal: TJES
Processo: 5005826-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O objetivo da parte Embargante não se revela possível, haja vista a inexistência de vícios dispostos no rol do artigo 1.022 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O objetivo da parte Embargante não se revela possível, haja vista a inexistência de vícios dispostos no rol do artigo 1.022 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 19 de agosto 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005826-21.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
IRACEMA DE ALMEIDA LEAL

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
contra v. Acórdão do ID
8847850
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais (ID 8958798), o embargante alegou, em síntese que o v. acórdão é omisso, uma vez que supostamente não informou
“de forma expressa sobre qual procedimento caberá a autora em relação do valor recebido”.

Quanto à contradição, aduziu que não há fundamento que comprove a má-fé, ou ainda, qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva, motivo pelo qual deve ser a decisão reformada.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Pois bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o
seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Necessário ainda enfatizar que a
omissão
diz respeito a uma situação em que o magistrado deixa de analisar algum fato de direito que deveria se manifestar.

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “[...
] é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão ou contradição.

Em relação à alegada omissão em relação à fundamentação sobre a devolução em dobro, vejamos o consignado no v. Acórdão:

[...]
Em relação aos descontos realizados até 30/03/2021,
entendo por não haver engano justificável por parte do banco recorrido, pois este firmou contrato com uma pessoa analfabeta sem assinatura a rogo. A inobservância dos requisitos legais, os quais são conhecidos pelos operadores do sistema bancário, enseja clara demonstração de elemento volitivo direcionado à lesão da consumidora.
[...]

Do mesmo modo, e de forma muito mais acentuada, entendo que as circunstâncias concretas do caso se coadunam com a compreensão novel do Col. STJ,
na medida que a atitude do banco destoa daquilo que se espera nas contratações,

cuja boa-fé objetiva é norma de conduta que impera.
[...]

Já em relação à compensação, restou expresso no voto condutor a resolução sobre a questão inerente ao depósito realizado pelo embargante. Vejamos:

Não observo nos autos que houve devolução ou depósito em juízo dos valores transferidos à apelante. Com isso, por ocasião da liquidação, deve-se compensar os valores informados nos comprovantes de transferência bancária de id. num. 8105023 e 8105024.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente de forma concisa e direta, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do banco embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Com base em tudo isso, reconheço que as alegações da parte Embargante não se sustentam e não se revelam possíveis, tendo em vista as hipóteses de cabimento do presente recurso.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões